Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-80.2022.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001179-80.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 459.613.791-91 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Maria Marques dos Santos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de regularização da sucessão processual após o falecimento da autora no curso da demanda ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., que discutia supostos descontos indevidos relacionados a empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do recurso de apelação interposto por advogado cujo mandato se extinguiu automaticamente com o falecimento da parte autora, sem que tenha havido a habilitação dos sucessores no processo.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A morte da parte autora, comunicada nos autos, acarreta a extinção imediata do
mandato
judicial, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, cessando, assim, a capacidade postulatória do advogado para representá-la no processo.

A ausência de habilitação dos herdeiros ou de espólio impede a regularização da representação processual, configurando ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, o que conduz ao não conhecimento do recurso.

O
mandato
judicial não sobrevive ao falecimento da parte, salvo se houver cláusula expressa de eficácia pós-morte, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a prática de atos processuais por advogado sem procuração válida após o falecimento da parte representa vício insanável, tornando inexistente o ato processual, inclusive a interposição do recurso.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O falecimento da parte autora no curso do processo extingue automaticamente o
mandato
judicial, nos termos do art. 682, II, do Código Civil.

A ausência de regularização da representação processual mediante habilitação dos herdeiros impede o conhecimento do recurso por ausência de capacidade postulatória.

A prática de atos processuais por advogado sem procuração válida após o falecimento da parte equivale a ato inexistente, tornando inadmissível o recurso interposto nessas condições.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
MARIA MARQUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Marcos André da Silva
,

da
Vara Única de São José dos
Quatro Marcos
, que

extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de validade processual.

A ação originária consistia em demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora impugnava supostos descontos indevidos relacionados a empréstimo consignado que afirmava não ter contratado.

Durante o curso da demanda, sobreveio o falecimento da parte autora em 13/10/2024, fato comunicado pelo próprio patrono em audiência realizada em 25/11/2024. Diante dessa circunstância, o juízo determinou a intimação do advogado para promover a habilitação dos herdeiros no prazo de
15
dias, posteriormente prorrogado por mais
05
dias,
sob pena
de extinção do processo.

Transcorridos os prazos concedidos sem qualquer providência por parte do patrono da falecida, o magistrado singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 313, §2o, II, e 485,
IV
, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

Irresignado
, o advogado da parte falecida interpôs o presente recurso de apelação, postulando a reforma da decisão e o prosseguimento do feito com a concessão de prazo adicional para regularização da sucessão processual.

O banco apelado apresentou contrarrazões
no ID
291385544
, oportunidade em que suscitou
preliminarmente a ausência de capacidade postulatória do patrono da falecida para interpor o recurso, uma vez que o
mandato
judicial
se extingue
automaticamente com a morte da mandante, nos termos do artigo 682, II, do Código Civil.
Destacou ainda que, embora ciente, o patrono da parte autora se manteve inerte por mais de 04 meses, tendo se manifestado novamente apenas após a prolação da sentença, circunstância em que interpôs o presente recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR) – DA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

C
omo relatado, trata-se
de apelação interposta
por
Maria Marques dos Santos

contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inércia do patrono da parte falecida em promover a habilitação dos herdeiros no prazo designado pelo juízo.

A instituição financeira recorrida, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de pressuposto recursal extrínseco, consistente na perda da capacidade postulatória do patrono da parte apelante, em razão do falecimento da autora no curso do processo, sem que houvesse a regularização da representação processual
.

Sem maiores digressões, constata-se que razão assiste à apelada.

Explico.

In
casu
, cinge-se

a controvérsia
aos efeitos do falecimento da parte autora sobre a relação processual, especificamente quanto à subsistência da capacidade do advogado para continuar representando seus interesses após o óbito.

O ordenamento jurídico brasileiro é categórico ao dispor que a morte do mandante
extingue,
de forma imediata, os poderes outorgados por meio de mandato. Dispõe o artigo 682, inciso II, do Código Civil que o mandato se extingue pela morte do mandante, visto que a manifestação de vontade, fundamento do próprio contrato, deixa de existir com o falecimento da pessoa natural.

Com efeito, cessado o
mandato
judicial em decorrência do óbito, o advogado perde, automaticamente, a capacidade postulatória para representar os interesses do falecido. Consequentemente, não pode mais praticar atos em nome da parte falecida, nem substabelecer os poderes oriundos desse mandato, cuja eficácia jurídica se extinguiu.

No presente caso, consta dos autos que a autora,
Maria Marques dos Santos
, faleceu em
13/10/2024
, fato comunicado pelo próprio patrono. Assim, desde essa data, operou-se a extinção automática do
mandato
judicial, nos termos do artigo 682, II, do Código Civil.

Diante desse cenário, resta evidente que o advogado que subscreveu a petição de apelação não detinha, no momento de sua interposição, capacidade postulatória válida, porquanto o mandato havia se extinguido com o falecimento da mandante.

Ressalte-se que a regularidade da representação processual configura pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, sendo condição indispensável à existência e à validade do ato processual. A ausência de capacidade postulatória equivale à inexistência jurídica do ato, razão pela qual impede o conhecimento do recurso, independentemente do exame de seu mérito.

Importante destacar, ademais, que não há nos autos qualquer instrumento de mandato com cláusula expressa de
"sobrevivência do mandato"
, apta a autorizar o advogado a representar os interesses da parte após seu falecimento. Nessa hipótese, caberia aos sucessores promoverem sua habilitação no processo e outorgarem novo mandato em nome do espólio ou dos herdeiros, o que não ocorreu.

O entendimento aqui adotado encontra sólido amparo na jurisprudência pátria, a qual é pacífica quanto à necessidade de regularização da representação processual nos casos de falecimento da parte, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DA AÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - COMANDO DO ARTIGO265, INCISOI, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DA AUTORA E OUTORGA DE NOVO MANDATO - PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
Com a morte da autora, cessam os efeitos da procuração fornecida a seu advogado, razão por que não pode interpor o presente recurso sem novo instrumento de mandato. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (
TJSP
,AI 0340545-30.2009.8.26.0000, j. 04/05/2010) (
g.n
)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. [...]
A capacidade postulatória é um dos requisitos de existência e validade da relação processual, sem a qual o ato praticado por quem não é mandatário da parte equivale a um ato inexistente
. Nos autos originários, o togado singular extinguiu o feito em decorrência do falecimento do autor, de modo que o óbito extingue o mandato, pelo que o patrono carece de capacidade postulatória.
Os efeitos do mandato se extinguiram com a morte, de modo que, deveria ter sido habilitado os sucessores nos autos originários e outorgado novos poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio, nos termos da norma processual em vigor, o que não ocorreu nos autos originários
. Ausente
a
capacidade postulatória, são inexistentes todos os autos praticados em tais circunstância,
sendo, portanto, inexistente o recurso de apelação interposto por advogado que não possui procuração nos autos
, por força do art. 104 do CPC. Apelação Cível não conhecida.” (
TJPE
,
ApCiv
0025847-40.2018.8.17.2001, j. 03/06/2021) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLVER O MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO ESPÓLIO AUTOR. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA LIDE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO, POR SEU INVENTARIANTE. INVENTÁRIO QUE, NO CURSO DESTE PROCESSO, TEM SUA FINALIZAÇÃO, COM HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA. ENCERRAMENTO DO
MUNUS
DO INVENTARIANTE. REITERADAS PRÁTICAS DE ATOS PROCESSUAIS POR ESTE NO PRESENTE PROCESSO.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CORRETA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLVER O MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (
TJSC
,
ApCiv
0300375-02.2014.8.24.0063, j. 15/04/2025) (
g.n
)

Diante de todo o exposto,
é nítida
a inexistência de pressuposto recursal extrínseco, consistente na regularidade da representação processual, o que obsta o conhecimento do presente recurso.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela instituição financeira recorrida para
NÃO CONHECER
do presente recurso de apelação
,
por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual
seja,
a regularidade da representação processual.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios
em 5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça g
ratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025